Tribunal: TJES
Processo: 5018326-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018326-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIOMAR ALMEIDA MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018326-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: HELIOMAR ALMEIDA MACHADO

Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE ESTUPRO TENTADO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 ANOS. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Heliomar Almeida Machado contra decisão do Juízo de Direito de Viana – Plantão Audiência de Custódia, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares, incluindo fiança arbitrada em R$ 30.000,00. O paciente alegou incapacidade financeira para adimplir o valor. Ele foi autuado pelos crimes previstos no art. 213, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal (estupro tentado) e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fornecimento de bebida alcoólica a menor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da fiança arbitrada está em conformidade com as condições econômicas do paciente e os critérios previstos no art. 325 e seguintes do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a proporcionalidade do arbitramento de fiança apenas para o crime de menor gravidade, mantendo o paciente preso por sua incapacidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XLIII, da Constituição Federal prevê que o crime de estupro, ainda que na forma tentada, é inafiançável, razão pela qual não foi arbitrada fiança em relação a esse delito, limitando-se sua aplicação ao crime do art. 243 do ECRIAD, menos grave.

O art. 325, § 1º, II, do Código de Processo Penal estabelece que o valor da fiança deve considerar a situação econômica do réu, a fim de evitar que o instituto se transforme em um obstáculo absoluto à liberdade provisória.

Os autos demonstram que o paciente possui profissão definida (motorista de caminhão) e residência no exterior, indicando capacidade de arcar com fiança, porém em valor reduzido, sendo desproporcional o arbitramento inicial em R$ 30.000,00.

A redução para R$ 5.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, compatibilizando a gravidade do delito com as condições econômicas do paciente e assegurando o cumprimento das demais medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da fiança deve observar as condições econômicas do réu, a natureza da infração e as circunstâncias do caso concreto, conforme os arts. 325 e 326 do CPP.

É desproporcional o arbitramento de fiança em valor elevado para delito menos grave, quando incompatível com as condições financeiras do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, arts. 325 e 326; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018326-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: HELIOMAR ALMEIDA MACHADO

Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HELIOMAR ALMEIDA MACHADO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos Autos de Prisão em Flagrante nº 0000124-96.2024.8.08.0016, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 19.11.2024, tendo em vista que levou para uma pousada, situada em Venda Nova do Imigrante, uma adolescente com a idade de 17 (dezessete) anos. Após beberem em um Bar da cidade, retornaram para a pousada, tendo o paciente manifestado o desejo de manter relações sexuais com a adolescente. A adolescente, por outro lado, apresentou resposta negativa, despertando a ira do paciente que a chamou de
“vagabunda”
e disse
“tem que dormir comigo mesmo porque senão não vai embora”
. Após, a vítima fugiu e acionou a Polícia, sendo o paciente preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Diante de tais fatos, o paciente foi autuado pela prática dos delitos previstos nos arts. 213, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em Audiência de Custódia, a MMª. Juíza de Direito Raquel Valinho concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares, entre elas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apenas no que concerne ao delito previsto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observo que não houve o arbitramento de fiança em relação ao delito previsto no art. 213, do Código Penal, por se tratar de crime inafiançável por expressa disposição constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição da República).

Assim, constata-se que, em relação ao delito de estupro tentado, o paciente recebeu a liberdade provisória sem fiança, ao passo que, no que concerne ao delito previsto no art. 243, do ECRIAD, menos grave, permanece preso exclusivamente por não ter efetuado o pagamento da fiança de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante possui profissão definida (motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) e informou residir na França há vários anos, de maneira que tais condições revelam tratar-se de pessoa que possui meios para arcar com fiança, porém em valor reduzido.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, reduzo a fiança arbitrada para
R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
reduzindo a fiança arbitrada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo mantidas, por outro lado, as demais medidas cautelares fixadas pela apontada autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)